Tribunal: TJDFT
Processo: 0709354-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709354-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO SARKIS ANTONIO FILHO AGRAVADO: ANIELLY JORGE PIMENTEL, LEANDRO SILVA DE SOUSA D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça – Não Comprovação – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No caso, a parte agravante não cumpriu a determinação quanto à comprovação de sua hipossuficiência econômica, tendo omitido deliberadamente provas que poderia esclarecer a sua real situação econômica, tais como sua Declaração de Imposto de Renda, demonstrativo de folha de pagamento, extratos bancários de conta-corrente, dentre outras. Desta forma, INDEFIRO o pedido de gratuidade e determino o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, em razão da deserção, nos termos do parágrafo 2o do artigo 101 do Código de Processo Civil. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator